Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – IPTU. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. TENTATIVAS FRUSTRADAS. FAZENDA PÚBLICA. PENHORA. POSTULAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DERIVADOS DO BEM, PORQUANTO OBJETO DE PARCELAMENTO AINDA NÃO REGULARIZADO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA. PENDÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS DE POSSE. CONSTRIÇÃO. VIABILIDADE DA MEDIDA. EXPRESSÃO ECONÔMICA DOS DIREITOS. PENHORA DE DIREITOS. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, XIII). DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como cediço, os direitos detidos pelo devedor, encerrando expressão econômica, são passíveis de penhora (CPC, art. 835, XIII), donde deriva que, ostentando direitos de posse e aquisição sobre unidade imobiliária ainda pendente de regularização dominial, os direitos que detém são penhoráveis, nomeadamente porque a expropriação alcançará tão somente e exclusivamente os direitos que titulariza, e não o domínio do bem, e, ademais, o fato de se tratar de fração originária de parcelamento irregular não se sobrepõe à realidade, pois inserida no mercado imobiliário local a praxe de negociação de direitos inerentes a frações derivadas de imóvel pendente de regularização fundiária.
2. Agravo conhecido e provido. Maioria.